Tribunal: TJSP
Processo: 2235366-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição objeção de não executividade. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2015. Alegação de ilegitimidade passiva. Insuficiência da prova documental para análise do tema. Matéria a ser deduzida em embargos do devedor. Recurso denegado.